Tribunal: TJES
Processo: 0002609-84.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002609-84.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BEM FRIOS TRANSPORTES EIRELI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DESISTÊNCIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO POR ADESÃO AO REFIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O STJ, por meio do Tema 1076, estabeleceu que a fixação dos honorários advocatícios por equidade não é permitida apenas pelo fato do valor da causa ou do proveito econômico ser elevado.

2. Na espécie, a apelada requereu a desistência da ação anulatória de débito fiscal em virtude de quitação por meio de adesão ao REFIS.

3. Nesses casos, a jurisprudência deste Tribunal tem determinado a fixação dos honorários advocatícios com base nos percentuais previstos no art. 85, 3º do CPC, considerando o proveito econômico obtido pela parte, equivalente ao valor
efetivamente pago pelo particular
. Precedentes: Apelações Cíveis n.
5015039-71.2021.8.08.0048 e 5000646-98.2021.8.08.0030
.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0002609-84.2020.8.08.0024

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelada:

Bem Frios Transportes EIRELI

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de id. 8843320, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que homologou o pedido de desistência da ação anulatória ajuizada por Bem Frios Transportes EIRELI, em virtude da quitação do débito fiscal por adesão da empresa ao programa de parcelamento (REFIS), condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O apelante alega em síntese que (a) a fixação dos honorários advocatícios por equidade é incabível, uma vez que o valor da causa, bem como o proveito econômico obtido, não são irrisórios nem inestimáveis; e (b) conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, a fixação dos honorários deve observar os critérios e percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sendo calculados sobre o valor do proveito econômico correspondente ao débito quitado administrativamente.

Contrarrazões apresentadas no id. 8843330.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou em percentual, com base no § 3º do art. 85 do CPC.

A magistrada de origem, ao extinguir o processo em razão da adesão da empresa ao REFIS, arbitrou os honorários advocatícios devidos ao Estado do Espírito Santo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicando o critério de equidade, com base no art. 85, § 8º do CPC.

Justificou a aplicação desse critério sob o argumento de que o valor da causa era elevado (R$ 1.085.327,75), o que tornaria desproporcional a fixação dos honorários com base nos percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC.

Em análise mais detida, contudo, verifica-se que tal fundamentação não está afinada com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1076, de caráter repetitivo.

Nessa decisão o STJ fixou a tese de que
"a fixação dos honorários por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. Nesses casos, deve-se observar obrigatoriamente os percentuais estabelecidos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC”
.

A fixação dos honorários por equidade, portanto, só é admitida em situações excepcionais, ou seja, quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, o que não se aplica ao presente caso, eis que o débito fiscal quitado pela empresa apelada por meio do REFIS gerou um proveito econômico no valor de R$ 419.469,45 (quatrocentos e dezenove mil quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Assim, com base no art. 85, § 3º, incisos I e II, do CPC, os honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública devem ser fixados entre 10% (mínimo) e 20% (máximo) na primeira faixa e 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento) na segunda faixa de valor, considerando-se do proveito econômico obtido.

Segundo a jurisprudência deste Tribunal, em casos de quitação de débitos fiscais por adesão a programas de parcelamento, como o REFIS, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico, equivalente ao valor efetivamente pago pelo particular, como se depreende dos seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISCUSSÃO RELATIVA A DÉBITO COM O FISCO MUNICIPAL. VALOR DA CAUSA. VALOR COBRADO. ADESÃO AO REFIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO. PROVEITO ECONÔMICO. 1.
Homologada a desistência de ação em que se discute débito do contribuinte como o fisco, em razão da adesão ao REFIS e do correspondente pagamento da dívida, é cabível a condenação do Autor/Recorrente ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios
,
sendo estes fixados com base no proveito econômico obtido pelo fisco, que corresponde ao valor efetivamente pago pelo particular
, e não ao valor atribuído à causa, com base no valor inicialmente cobrado pelo fisco. 2. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível n. 5015039-71.2021.8.08.0048, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21.06.2024) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ADESÃO AO REFIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Quanto aos honorários advocatícios, o C. STJ possui entendimento de que eles serão devidos em caso de extinção da ação anulatória de débito fiscal em razão do parcelamento 2. Em relação à forma de fixação, fazendo a leitura do artigo 85, §§ 3º e 8º, do Código de Processo Civil, entendo que o legislador fez constar, não por acaso, condições sequenciais a serem observadas quando da fixação dos honorários. 3. Assim, o percentual a ser fixado, considerado os limites mínimo e máximo, deve ser aplicado sobre o valor da condenação. Não sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pelo “vencedor”. E ainda, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa. 4. In casu, não obstante a utilização pelo magistrado sentenciante do valor dado à causa como base de cálculo, entendo que
o parâmetro a ser utilizado para a fixação da verba devida pelo apelante ao Estado deva ser o valor do proveito econômico por ele obtido, que corresponde ao valor final ao qual restou compromissado a pagar no REFIS
, referente ao débito discutido nos presentes autos, qual seja R$ 32.752,43. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação n. 5000646-98.2021.8.08.0030, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28.02.2023) (g. n.)

O critério aplicado pela magistrada de origem, portanto, não encontra respaldo legal, uma vez que a sentença não observou os parâmetros objetivos estabelecidos pelo art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Nesse viés, considerando que o apelante apresentou contestação, interpôs agravo de instrumento e chegou a apresentar quesitos para prova pericial (fls. 294/298), entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados em 12% (doze por cento) na faixa do inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, e 8,5% (oito e meio por cento) na faixa do inciso II, tendo como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido.

Diante o exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) na faixa do inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, e 8,5% (oito e meio por cento) na faixa do inciso II, tomando-se por base o valor do proveito econômico obtido, correspondente a R$ 419.469,45 (quatrocentos e dezenove mil quatrocentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14/10 a 18/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.